Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706196-95.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ARTEMIS CAVALCANTI DE MELO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. 1. Consoante recente precedente do c. STJ, ainda que se trate de dívida prescrita, caso haja coexistência de obrigações entre os contratantes, é possível que se exerça o direito a compensação. Concluindo-se, dessa forma, pela impossibilidade de se afirmar tratar-se de quantia indevida, nos termos do parágrafo único do art.42 do CDC. 2. Não observada a má-fé na cobrança inicial da instituição financeira, a restituição deve ocorrer na forma simples. 3. Na hipótese em que a instituição persiste na cobrança de dívida prescrita com retenção de salário e inscrição em cadastro de inadimplentes, correta a condenação na reparação por dano moral. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Em sede de embargos de declaração, a turma julgadora decidiu: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para retificar o parâmetro dos honorários, de modo que onde se ler: “Majoro os honorários tornando-os definitivos em 11% do valor da causa (...)”, leia-se: “Majoro os honorários tornando-os definitivos em 11% do valor da CONDENAÇÃO (...)” (ID 51149794). A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado teve cunho condenatório e declaratório, concernente à prescrição da dívida cobrada, assim, no cômputo dos honorários, deve ser considerada não só a quantia que a parte receberá a título de condenação, mas também a quantia que deixou de pagar em decorrência da declaração de prescrição do débito, razão pela qual, pede a majoração do percentual dos honorários advocatícios. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Com efeito, esse é o entendimento da Corte Superior: "É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não permitir a modificação dos valores fixados a título de honorários advocatícios, por meio de recurso especial, se estes não se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, haja vista a incidência da Súmula no 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.238.983/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025